Tribunal: TJSP
Processo: 1053087-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO e Reexame necessário – Mandado de segurança – ITBI - Ordem concedida para considerar como momento de ocorrência do fato gerador o da transferência do bem no registro e afastar o valor de referência, determinando que se observe o valor da transação (Tema 1113, do STJ). Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO e Reexame necessário – Mandado de segurança – ITBI - Ordem concedida para considerar como momento de ocorrência do fato gerador o da transferência do bem no registro e afastar o valor de referência, determinando que se observe o valor da transação (Tema 1113, do STJ). Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso voluntário e oficial desprovidos.